Tribunal: TJDFT
Processo: 0740084-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0740084-35.2020.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: ALANLAIDE SERRA DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF D E C I S Ã O Trata-se de petição apresentada por ALANLAIDE SERRA DA SILVA, postulando a revisão da sentença e do acórdão proferidos no processo n.o 0018022-59.2013.8.07.0009, com trânsito em julgado em 18/05/2020. Verifica-se que os autos não foram instruídos com peças essenciais para a análise do pedido, bem como o fato de ter sido escrita de próprio punho pelo Requerente. Assim, dê-se vista à Defensoria Pública para que tome ciência do pleito sob exame, exerça a defesa técnica do requerente e, se for o caso, indique se acionará a instância jurisdicional competente para a análise da questão ora versada. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos, para apreciação. Brasília, 15 de setembro de 2020 14:08:37. ROBSON BARBOSA Desembargador